Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714658-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA em face da decisão ID 153478420, prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0709299-77.2022.8.07.0014, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO V. A parte agravante peticiona nos autos deste recurso, informando que houve sentença na origem a qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Por isso, requer a desistência do presente agravo de instrumento (ID n. 48430988). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID-origem n. 143987884, fl. 1). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 30 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator